Tribunal: TJBA
Processo: 8081557-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081557-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: carla registrado(a) civilmente como CARLA DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARCELO ROCHA GOIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PENA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDAMENTADO NO ART. 117 DA LEP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenada definitivamente à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando à revogação da prisão preventiva e à substituição do cumprimento da pena por prisão domiciliar, ao argumento de ser mãe solo de cinco filhos menores de 12 anos, um deles lactente, sem rede de apoio familiar, com fundamento nos arts. 318, V, 318-A e 318-B do CPP, art. 117, III, da LEP e no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Habeas Corpus para pleitear prisão domiciliar em favor de apenada que já se encontra em cumprimento definitivo de pena, após o trânsito em julgado da condenação, sem prévia apreciação do pedido pelo Juízo da Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus não se presta a substituir recurso próprio nem a veicular insurgência típica da execução penal, sob pena de subversão do sistema recursal. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a competência do Juízo da causa se esgota, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar pedidos relativos à forma de cumprimento da pena, inclusive prisão domiciliar fundada no art. 117 da LEP. A rediscussão da custódia sob o enfoque da prisão preventiva revela inadequação processual, pois a custódia atual decorre de título condenatório definitivo, e não de decisão cautelar. A apreciação do pedido de prisão domiciliar demanda análise aprofundada das condições sociofamiliares da apenada e da viabilidade da execução fora do estabelecimento prisional, providência incompatível com a via estreita e de cognição sumária do Habeas Corpus. A ausência de prévia manifestação do Juízo da Execução configura risco de supressão de instância, inviabilizando o conhecimento da impetração. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar concessão da ordem de ofício, impõe-se o não conhecimento do writ. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: O Habeas Corpus é via inadequada para pleitear prisão domiciliar quando a paciente já cumpre pena definitiva, devendo o pedido ser submetido ao Juízo da Execução Penal. O trânsito em julgado da condenação exaure a competência do Juízo da causa para deliberar sobre a forma de cumprimento da pena. A utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de agravo em execução é inadmissível, salvo hipótese de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 318, V, 318-A e 318-B; LEP, art. 117, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, HC nº 366.616/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/05/2017; TJ-SP, HC Criminal nº 2273610-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 11/10/2024; TJ-MG, HC Criminal nº 1.0000.24.240820-1/000, Rel. Des. Valeria Rodrigues, j. 17/07/2024; TJ-CE, HC nº 0625680-90.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, DJe 28/06/2023; TJ-AP, HC nº 0005311-16.2020.8.03.0000, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 23/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8081557-81.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARCELO ROCHA GOIS (OAB/BA 83.438) e, como Paciente, CARLA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.